Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de liminar no sentido de determinar a revisão da aposentadoria da autora, ora agravante, de modo a lhe garantir proventos integrais, bem como a isenção de imposto de renda.
2. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial.
3. Conforme esclarecido na decisão agravada, segundo o art. 7o, § 2o, da Lei 12016/2009, não será concedida medida liminar que tenha por objeto “a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
4. Na hipótese, é necessária a dilação probatória para demonstração dos requisitos para a aposentadoria integral e a isenção de imposto de renda.
4.1. Entendimento desta Corte: “ [...] 2. Necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de conversão de proventos proporcionais de aposentadoria por invalidez para proventos integrais.” (07232802620198070000, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/4/2020)...
5. A concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, primeiro por não estar caracterizado o periculum in mora, segundo por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
6. Agravo de instrumento improvido.